Tribunal: TJDFT
Processo: 0715423-68.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0715423-68.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IMPERIAL CASA DE FESTAS E EVENTOS EIRELI, ROBERTA JORDAO DE LIMA FERREIRA EMBARGADO: ROBERTA JORDAO DE LIMA FERREIRA, IMPERIAL CASA DE FESTAS E EVENTOS EIRELI DESPACHO Chamo o processo à ordem. Embargos declaratórios opostos por ambas as partes. Contrarrazões ofertadas por IMPERIAL CASA DE FESTAS aos embargos de ROBERTA JORDÃO. Em face dos pretendidos efeitos infringentes aos embargos de IMPERIAL CASA DE FESTAS, intime-se ROBERTA JORDÃO para manifestação. Após, conclusos. Retire-se o processo da pauta de julgamento de 21.07.2021. Brasília/DF, 15 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito